Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747820-85.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: ANTONIA GLAETE SILVA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56242127, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 66741578) devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo STF. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, neste feito, a tese firmada no paradigma, sobre as hipóteses de inclusão da União no polo passivo das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, não foi objeto de insurgência pela recorrente no bojo do apelo especial. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019